Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-94.2016.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo 2028-94.2016.811.0034
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL/JURISPRUDÊNCIA.
Requerente: MARTA RAMIRO E SILVA
Requerido: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO/MT
Vistos etc.
Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência em que a requerente diz estar lastreado nos artigos 18, 19 e 20, da Lei no 12.153/2009 e requer que o feito seja encaminhado ao colendo Superior Tribunal de Justiça, para ser processado, conhecido e ao final provido.
A Requerente ajuizou Ação de Cobrança de FGTS contra o Município referente ao período em que exerceu atividade de Agente Comunitária de Saúde, mediante contrato de trabalho por prazo determinado, que foi renovado, em mais de um período, sucessivamente, até a data que passou a ter relação estatutária com o Município.
A sentença DECLAROU, ex officio, nulos os contratos por tempo determinado e CONDENOU o município à proceder com o depósito referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), observada a prescrição quinquenal. Houve recurso de ambas as partes, o Município requereu a improcedência dos pedidos e, a parte Autora que fosse aplicado, ao caso concreto, a prescrição trintenária.
A Turma Recursal deu provimento ao recurso do Município e julgou improcedentes os pedidos da inicial e desproveu o recurso da parte autora, com a seguinte ementa:
“RECURSOS INOMINADOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. LEI MUNICIPAL No 1.316 DE 2013. EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
O Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.
Não há como declarar nulo o contrato temporário de Agente Comunitário de Saúde quando a EC 51/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas.
Se EC 51/2006 reconheceu a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, gerando a transmudação do vínculo da autora de jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, afasta-se a condenação ao FGTS, porquanto o art. 19-A, da Lei no 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público”.
Alega a Requerente que houve afronta a dispositivos legais e constitucionais, além de divergir de outras Turmas e Tribunais, inclusive do STJ e do STF e que a decisão merece ser anulada ou reformada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o que se requer.
Diz que houve violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque nos Embargos de Declaração opostos não houve o enfrentamento da matéria e dos dispositivos legais, para fins de prequestionamento, devendo a decisão ser anulada, para haja manifestação expressa.
Alega que o regime especial de contratação temporária tem fundamento no Artigo 37, inciso IX, da CF, devendo ser observados os requisitos exigidos (Temas 612 e 916 do STF) para validade dos contratos. E o Artigo 19- A da Lei 8.036/1990 estabelece que quando o contrato for declarado nulo, por ausência dos requisitos que lhe são próprios (Temas 612 e 916 do STF), é devido o depósito e saque do FGTS.
Assevera que o juízo a quo reconheceu a nulidade dos contratos firmados entre a parte Autora e o Município, pois não ficou comprovado o caráter de transitoriedade exigido pela lei, restaram comprovadas as sucessivas renovações, por longo período, sem qualquer justificativa do caráter emergencial. E que o acórdão reformou a sentença, por entender que a contratação e a respectivas prorrogações não foram ilegais e, dessa forma, não há direito ao FGTS.
Aduz que o acórdão está em descompasso com as decisões prolatadas pelo STJ, STF, Turmas Recursais de outros Estados e da própria Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que fere o disposto na Súmula 466 do STJ, que dispõe: “O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público”.
No entanto a Requerente omite que a Emenda Constitucional no 51/2006 reconheceu a validade das contratações de natureza temporária, para o Agente Comunitário de Saúde, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, gerando a transmudação do vínculo da autora de jurídico-administrativo para estatutário, e, não a sua nulidade, o que afasta a condenação ao FGTS, porquanto o art. 19-A, da Lei no 8036/90, somente assegura o depósito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público.
Eis a redação dada ao art. 198 da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 51, de 14/02/2006, in verbis:
“Art. 1o O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o, 5o e 6o:
"Art. 198. .........
§ 4o Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
§ 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.
§ 6o Além das hipóteses previstas no § 1o do art. 41 e no § 4o do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício." (NR)
Art 2o Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4o do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4o do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.
Art. 3o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.
Ora, se a Emenda Constitucional supra mencionada, excepcionalmente, reconheceu a validade das contratações de natureza temporária, dos Agentes Comunitários de Saúde, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, gerando a transmudação do vínculo de jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, a situação é diversa daquela prevista na Súmula no 466 do STJ, que não se aplica ao presente caso.
Neste caso decidiu que não deve haver a condenação ao pagamento do FGTS, porquanto o art. 19-A, da Lei no 8036/90, somente quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por ter havido contratação sem prévia aprovação em concurso público, o que não ocorre neste caso, pois, excepcionalmente, foi reconhecida a validade das contratações de natureza temporária, dos Agentes Comunitários de Saúde, pela referida Emenda Constitucional.
Todas as decisões colacionadas pela Requerente, seja das Turmas Recursais, dos Tribunais de Justiças, do STJ ou STF que não se trata de Agentes Comunitários de Saúde, por contratação ocorrida em datas anteriores à promulgação da EC no 51/2006 e contratação posterior que gerou a transmudação do vínculo de jurídico-administrativo para estatutário, não se amoldam ao presente caso, em razão disso, neste caso, não deve ser aplicado o enunciado da Súmula no 466 do Superior Tribunal de Justiça.
Em relação ao Tema no 612 do Supremo Tribunal Federal, mencionado pela Requerente, restou decidido a respeito das contratações temporárias, ser necessário que: “... a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”.
Contudo o Tema supra mencionado não se aplica aos Agentes Comunitários de Saúde, diante da excepcionalidade dada pelo Constituinte Derivado, na Emenda Constitucional no 51/2006, que autorizou a transmudação do vínculo de jurídico-administrativo para estatutário.
O Tema no 916 do STF, também mencionado pela Requerente, que trata dos efeitos jurídicos do contrato temporário, firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, também está abrangido pela excepcionalidade dada pelo Constituinte Derivado, na referida Emenda Constitucional, que autorizou a transmudação do vínculo de jurídico-administrativo para estatutário.
Como dito inicialmente, a Requerente fundamenta seu pedido no disposto no art. 18, § 3o da Lei no 12.153/2009, no entanto, eis o que dispõe o referido artigo:
Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.
Ora, cabe o pedido de uniformização de julgados, ao colendo Superior Tribunal de Justiça quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula daquela Corte, o pedido será julgado por ela, o que não ocorre neste caso, pois inexiste súmula do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa matéria - dever de pagar FGTS, na contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde, com posterior transmudação do vínculo de jurídico-administrativo para estatutário, autorizado pela EC 51/2006 - por isso, em meu entender, não há como determinar a remessa à referida Corte, com fundamento no disposto no art. 18, § 3o da Lei no 12.153/2009, para análise do Pedido de Uniformização de Jurisprudência.
Ante o exposto, por inexistir Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre essa matéria, qual seja, o dever de o Poder Público pagar FGTS por contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde, que houve posterior transmudação do vínculo de jurídico-administrativo para estatutário, autorizado pela EC 51/2006, indefiro o pedido de remessa dos autos à referida Corte Superior para análise do Pedido de Uniformização de Jurisprudência.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal